Tribunal: TJPA
Processo: 0013833-42.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013833-42.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEOMAR FERREIRA BORGES, URES GARDENIA DE SOUSA BARROS, SHOPING DO PAO COMERCIO LTDA, LINDOMAR FERREIRA BORGES, CLEONICE DE SOUSA LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0013833-42.2016.8.14.0040

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB/PA 16.637-A

APELADOS:SHOPPING DO PÃO COMÉRCIO LTDA., LEOMAR FERREIRA BORGES, LINDOMAR FERREIRA BORGES, URES GARDENIA DE SOUSA BARROS E CLEONICE DE SOUSA LOBO.

ORIGEM:2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO-ART.485, VI DO CPC.

ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR. INOCORRENCIA
.
SITUAÇÃO FÁTICA ENQUADRADA NO ARTIGO 485, I DO CPC.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INDIVIDUAL POR AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
SENTENÇA RETIFICADA APENAS EM SEU DISPOSITIVO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
À UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação (ID.1337785-Pág.1/9) interposto por BANCO DO BRASIL LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL em face de sentença proferida nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa, ajuizada pela ora apelante, em desfavor SHOPPING DO PÃO COMÉRCIO LTDA e outros, tendo como intuito de compelir os Requeridos ao pagamento de saldo devedor, resultante da utilização de recursos pactuados em Cédula de Crédito Bancário nº 492.801.119, no valor de R$ 744.035,67 (setecentos e quarenta e quatro mil e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), a serem pagos em 95 prestações com início em 28/01/2016

e com o vencimento final para 28/11/2023.

O Juízo
a quo
proferiu despacho às fls.118(ID.1337782-Pág.6), intimando o autor o recolhimento das custas da citação postal, conforme pedido de fls.115, entretanto, conforme certificado às fl.120 (ID.1337783-Pág.1), o requerente não recolheu as custas processuais.

Em razão disto, o Juízo de 1º Grau proferiu sentença (ID.1337784-Pág.1), EXTINGUINDO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, por entender que o autor não apresentou o recolhimento das custas para o cumprimento do ato necessário ao desenvolvimento do processo, a parte autora manteve-se inerte, conforme certidão de fl.120.

Irresignado, BANCO DO BRASIL, interpôs recurso de Apelação (ID.1337785-Pág.1/9), alegando em síntese: a inobservância ao princípio da primazia de julgamento do mérito (arts.4º e 6º do CPC), e da impossibilidade de extinção – da legitimidade e interesse processual integralmente comprovados.

Finaliza, pugnando pelo provimento da presente Apelação, para o fim de reformar a sentença objurgada, determinando o regular processamento do feito.

Coube-me o feito por distribuição.

O apelo foi recebido em seu duplo efeito legal (CPC, art.1.012, caput), assim como, não há necessidade de abertura de prazo para oferecimento das contrarrazões recursais, pois a parte ré/apelada nunca chegou a ser citada em primeiro grau (ausência de triangularização), conforme certidão de fl.130 (ID.1337785-Pág.15).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

2.

Mérito:

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo singular extinguiu o feito sem resolução do mérito de modo idôneo, na medida em que oportunizou ao Apelante/Autor devidamente intimado, providenciasse o recolhimento das custas da diligência para cumprimento do ato necessário ao desenvolvimento do processo( ID.1337782-Pág.6), sendo certificado pela Secretaria do Juízo de primeiro grau que as custas referentes a diligencia não foram quitadas ( ID.1337783-Pág.1), o que não se efetivou até o momento da prolação da sentença, que foi proferida de modo adequado.

Assim, não se sustenta a alegação do autor ora apelante de que não houve sua intimação para efetuar o pagamento das custas remanescentes, pois o requerente atendeu em parte o despacho de fls.118, quando apresentou manifestação à fl.119, em 30/01/2018, não sendo constatado o recolhimento das custas do novo ato solicitado até a data de 16/02/2018, consoante certidão da Secretaria do Juízo de origem (ID.1337783-Pág.1).

Constato, ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de origem na sentença recorrida, tendo em vista que, apesar de a extinção do feito, sem resolução do mérito, ter se efetuado nos termos do artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil, na realidade a extinção transcorreu devido o não recolhimento das custas processuais complementares da petição inicial pelo apelante, em razão da adequação do valor de novo ato, sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado.

Sendo assim, a situação se enquadra no art.485, I do CPC, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I – indeferir a petição inicial;

Sobre o tema, veja-se o pronunciamento dos nossos Tribunais:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
Indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custas – Autor que foi devidamente intimado para a prática do ato, sem, contudo, fazê-lo
– Extinção do processo – Cabimento, ante o estabelecido no art. 290 do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1007508-38.2018.8.26.0005; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)

Liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública-
Indeferimento da petição individual por ausência do recolhimento das custas processuais,art.485, I do Código de Processo Civil
- Justiça gratuita- Presunção relativa de pobreza-art.99,§2º e§3º, do CPC-preexistência de bens e direitos substanciais-Benesse indeferida evitando a malversação do instituto-Inexigibilidade das custas iniciais-Ausência de previsão legal para a incidência do tributo na Lei Estadual n.11.608/03-Obediência ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária, art.150,I da Constituição Federal-Tema avaliado de ofício-recurso não provido, com observação.

(TJ-SP.AC:1048538-62.2018.8.26.0002 SP 1048538-62.2018.8.26.0002, DES.CÉSAR PEIXOTO, 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. MÉRITO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INÉRCIA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ART. 257 DO CPC/73 e ART. 290 DO CPC/15).

EXTINÇÃO DE OFÍCIO SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO RÉU. INAPLICÁVEL A SÚMULA 240 DO STJ. COMPROVANTES. APRESENTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA AO COMANDO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação foi ajuizada em 12.01.2016, sem o devido preparo. Mesmo não havendo necessidade, em observância ao princípio da Cooperação (art. 6º, do CPC), a parte autora foi devidamente intimada, em 25.01.2016, mantendo-se inerte, não apresentado o recolhimento das custas iniciais;

2. In casu, a parte autora descumpriu o art. 257 do CPC/73 (será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada),
consequentemente
,
foi indeferida a petição inicial, no qual, sendo o recolhimento das custas iniciais pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, determina-se o cancelamento da distribuição, a teor do art. 290, do CPC/15, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC/15;

3. É inaplicável ao caso a Súmula 240 do STJ (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu), porquanto ainda não angularizada a relação processual, haja vista que o réu não fora citado, impedindo presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo;

4. Os comprovantes apresentados, após mais de 02 (dois) anos, apenas em sede recursal, não fazem referência ao processo de origem, demonstrando total inércia e descumprimento àquele comando judicial, que lhe deu a oportunidade de sanar o defeito.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJBA, Apelação 0500125-72.2016.8.05.0150, Relator(a): MARCOS ADRIANO SILVA LEDO, Publicado em: 30/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO- INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA- FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – PRECLUSÃO CONFIGURADA-AUSENCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS- INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL- EXTINÇÃO DO PROCESSO-ART.485, I,CPC-POSSIBILIDADE- RECURSO DESPROVIDO. Deixando a parte de apresentar, em momento oportuno, recurso competente, em face da decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, resta preclusa a matéria destinada a discussão acerca da legalidade ou não do ato jurisdicional.
Uma vez determinado o recolhimento das custas processuais, sem que a providencia tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil
(TJ-MT.APL: 0002965112015811004485002018 MT-Ap. 8500/2018, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018).

O mesmo entendimento encontra eco neste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante julgamento do recurso de Apelação no qual fui a relatora em que cito exemplificativamente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE POSSIBILIDADE DO PROCESSAMENTO POR VALOR DE ALÇADA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE A VANTAGEM ECONÔMICA PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPA, Acórdão 166.847, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 31/10/2016, Publicado em 01/11/2016)

Deste modo, considerando que o apelante não atendeu à determinação de emenda, não restou outra alternativa senão o indeferimento da inicial.

Portanto, a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito deve ser mantida.

3.CONCLUSÃO:

Sendo assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, e
NEGO-LHE
provimento, retificando apenas o dispositivo da sentença para que a extinção do feito sem resolução do mérito tenha por fundamento o art. 485, I, do CPC, permanecendo inalterados, todavia, os demais fundamentos da sentença, nos termos do voto acima lançado.

É como voto.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021